Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729038-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PERES DA SILVA AGRAVADO: CARLOS DE ARAUJO LTDA - ME, CARLOS DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO PERES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, na execução de título extrajudicial (documento particular assinado pelo devedor e testemunhas) ajuizada em desfavor do CARLOS DE ARAUJO e CARLOS DE ARAUJO LTDA - ME, indeferiu a expedição de ofício diretamente às instituições financeiras elencadas na petição de ID 99865698 do processo de origem para verificar a existência de valores em nome dos devedores. Compulsando-se os autos do recurso e do processo de origem, verifico que, apesar de o agravante afirmar que litiga sob o pálio da justiça gratuita, tal pedido sequer foi formulado na origem e as custas iniciais foram recolhidas. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Por outro lado, se o requerente teve condições de arcar com as custas iniciais, no valor de R$ 530,42 (quinhentos e trinta reais e quarente e dois centavos), mostra-se possível arcar com a módica quantia de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) de custas para o agravo de instrumento (Decreto-Lei no 115/67, tabela G, item XVI c/c Resolução TJDFT no 1/2020). Assim, verifica-se dúvida plausível acerca da alegada insuficiência de recursos. Além disso, o recorrente não juntou aos autos a declaração de hipossuficiência exigida pelo art. 99, §3o, do CPC, tampouco apresentou elementos que demonstrem não possuir recursos para arcar com as custas de preparo, as quais são ínfimas diante das custas iniciais pagas pelo requerente na origem. Diante do exposto, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, CONCEDO, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove suas alegações mediante a apresentação de documentos que atestem sua condição de hipossuficiência econômica, tais como comprovantes de despesas com moradia, extratos de conta bancária, declaração de IRPF à SRF etc, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021